Tribunal: TJSP
Processo: 0005249-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Habeas Corpus – Duplicada Simulada – Trancamento – Insignificância – Prescrição virtual – Inaplicabilidade da citação por edital e suspensão do processo nos termos do artigo 366, do CPP – Descabimento – Inviabilidade do revolvimento de provas na via eleita – Impossibilidade de reconhecimento da prescrição com base na pena hipoteticamente aplicada – Súmula no 438, do STJ – Pedido de

Ementa:
Habeas Corpus – Duplicada Simulada – Trancamento – Insignificância – Prescrição virtual – Inaplicabilidade da citação por edital e suspensão do processo nos termos do artigo 366, do CPP – Descabimento – Inviabilidade do revolvimento de provas na via eleita – Impossibilidade de reconhecimento da prescrição com base na pena hipoteticamente aplicada – Súmula no 438, do STJ – Pedido de invalidade da citação fictícia prejudicado – Paciente pessoalmente citado – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
Registro: 2020.0000206932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0005249-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
RONALDO BATISTA DOS SANTOS e Impetrante PAULO ROBERTO DA SILVA
PASSOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 5 de março de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 0005249-34.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
PAULO ROBERTO DA SILVA PASSOS
PACIENTE:
RONALDO BATISTA DOS SANTOS
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL DO JABAQUARA

(PROCESSO No 0002016-40.2008.8.26.0003)
VOTO No 32.889
Habeas Corpus
Duplicada Simulada
Trancamento

Insignificância Prescrição virtual Inaplicabilidade da citação
por edital e suspensão do processo nos termos do artigo 366, do
CPP Descabimento Inviabilidade do revolvimento de provas
na via eleita Impossibilidade de reconhecimento da prescrição
com base na pena hipoteticamente aplicada Súmula no 438, do
STJ Pedido de invalidade da citação fictícia prejudicado
Paciente pessoalmente citado
Constrangimento ilegal não
evidenciado Ordem denegada.
O advogado Paulo Roberto da Silva Passos
impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de RONALDO
BATISTA DOS SANTOS, por entrever constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do Foro Regional do Jabaquara.
Sustenta, em apertada síntese, que o paciente
está sendo acusado pela suposta prática do crime previsto no artigo 172,
caput, do Código Penal, por fatos ocorridos em 24 de junho de 2008, e teve
indeferido pedido de reconhecimento de crime de bagatela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
Alega, no entanto, ofensa mínima ao bem jurídico
tutelado pela norma penal, em razão do pequeno valor da duplicata
simulada (R$ 415,00 quatrocentos e quinze reais), bem como que a r.
decisão carece de fundamentação, em afronta ao artigo 93, IX, da
Constituição Federal.
Afiança, ainda, falta de justa causa para a ação
penal, pois inexiste nos autos qualquer alusão à conduta perniciosa ou
participativa do paciente no evento, o qual foi denunciado,
exclusivamente, porque era o então proprietário da empresa que constava
como sacadora na duplicata, sendo certo que qualquer um pode utilizar
nome alheio para buscar vantagem ilícita.
Ressalta, ademais, que a pretensa vítima não
reconheceu o paciente, manifestando-se no sentido de jamais tê-lo visto, e
nunca procurou saber, junto à casa bancária, quem era o sacador do
documento que lhe foi repassado.
Garante, outrossim, que deve ser reconhecida a
prescrição em perspectiva, dada a primariedade e os bons antecedentes do
paciente, assim como a pena cominada ao crime em apreço, que prescreve
em quatro anos (artigo 109, V, do Código Penal).
Assevera, por fim, que o processo foi suspenso,
nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, após a citação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
edital, mas o paciente não havia sido procurado em todos os endereços
constantes dos autos, de modo que incabível a citação ficta e a suspensão
do feito.
Requer, assim, o trancamento da ação penal,
dada a ausência de indícios de autoria ou em razão da bagatela.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição retroativa.
Não houve pedido de liminar.
Regularmente processado, vieram as informações
da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 29/31 e documentos de fls.
32/45).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 47/55).
É o relatório.
Cumpre frisar, de proêmio, que o habeas corpus
somente comporta cabimento nos casos de violação ou de ameaça à
liberdade de locomoção, podendo ser concedido o pedido nele formulado,
tão somente, em caso de ofensa a um direito líquido e certo do paciente,
cuja existência independa do exame e valoração de provas.
E, nesse particular, a pretensa atipicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
conduta do paciente, em razão da insignificância, somente poderá ser
reconhecida no processo de conhecimento, pois indispensável o
revolvimento de provas, respeitados o contraditório e a ampla defesa,
situação esta inadmissível na via estreita do habeas corpus, que tem seu
campo de cabimento limitado apenas, como já afirmado, nos casos de
violação ou de ameaça à liberdade de locomoção e só pode ser concedido
em caso de ofensa a um direito líquido e certo, cuja existência independa
do exame e valoração de provas.
De outra parte, como é cediço, a denominada
prescrição antecipada ou, ainda, perspectiva, projetada ou virtual, não foi
alvitrada pelo legislador pátrio ao cuidar do tema.
O
dispositivo
penal
implicitamente
utilizado
(artigo 110, § 1o, do Código Penal), nem de longe possibilita a conclusão de
que a pena projetada em perspectiva permite o seu balizamento nos
prazos estabelecidos no artigo 109, do Código Penal.
Aliás, mesmo frente aos elementos norteadores
dos artigos 59 e 68, ambos do Diploma Penal, a presunção da pena
eventualmente a ser imposta constitui ato meramente aleatório e não
absoluto.
Somente após a efetiva imposição de pena é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
se terá o limite exato para eventual cálculo prescricional, aí, sim, com
incidência expressa do aludido § 1o do artigo 110 do Código Penal.
Prestigia-se, com isso, o princípio da legalidade,
do qual não podem se afastar, ainda que contrariados, os operadores do
Direito.
Até que eventualmente seja criada oportuna
previsão legal a respeito já que não se desconhece, cumpre repetir, a
utilidade final do processo penal, de maneira a coibir, inclusive, sensação
de impunidade
não pode o Juiz se arvorar em legislador, tornando
instáveis as relações decorrentes do próprio processo.
Como se isso não bastasse, cumpre destacar que
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 438, deixou
assentada a impossibilidade de reconhecimento da prescrição em razão de
pena hipoteticamente aplicável:
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena
hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo
penal” (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
De outra parte, o reclamo concernente à citação
por edital e consequente suspensão do processo, nos termos do artigo
366, do Código de Processo Penal, acha-se prejudicado, uma vez que,
consoante informações prestadas pela D. Autoridade apontada como
coatora, o paciente compareceu espontaneamente em Juízo, constituiu
defensor e foi regularmente citado (fls. 30 e 45).
O outro ponto abordado na presente impetração
atinente ao não reconhecimento da vítima não pode ser analisado neste
instante, pois, como já mencionado, o habeas corpus não comporta a
discussão de matéria fática.
Como
se
vê,
não
se
evidencia
qualquer
constrangimento ilegal que deva ser reparado por meio da presente
impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator